Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-90.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002086-90.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO CESAR CARVALHO - CPF: 917.680.202-72 (RECORRENTE), IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 942.365.502-53 (ADVOGADO), WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 511.299.902-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIAS VEICULOS E AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.833.656/0001-37 (RECORRIDO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE PARCELA EM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO APÓS A ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de consumidor para: ratificar liminar determinando a cobrança das parcelas no valor contratual; condenar solidariamente os réus à restituição simples dos valores pagos a maior; condenar ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00; e condenar o banco ao pagamento de multa de R$ 3.000,00 pelo descumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de parcelas em valor superior ao pactuado em contrato de financiamento; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável na hipótese; (iii) determinar se é válida e proporcional a multa fixada por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de irregularidade na procuração e ausência de comprovante de residência não é conhecida, pois não foi suscitada na contestação, incidindo a preclusão consumativa (art. 336 do CPC), sendo inaplicável nulidade sem prova de prejuízo (art. 13, § 3o, da Lei no 9.099/95).

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva do banco é rejeitada, pois, em relação de consumo, a atuação de terceiros na cobrança não afasta a responsabilidade do fornecedor principal (arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC).

5.

A prova documental evidencia que o contrato previa parcelas de R$ 1.348,62, mas a primeira cobrança foi emitida por valor superior, sem justificativa legítima e com alteração unilateral das condições contratuais, caracterizando falha na prestação do serviço e cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida, com refaturamento das parcelas para preservação do equilíbrio contratual.

7.

O dano moral está configurado diante da cobrança acima do contratado, modificação unilateral do contrato e resistência em corrigir a falha, violando direitos básicos do consumidor (art. 6o, VI, do CDC).

8.

A multa de R$ 3.000,00 por descumprimento de ordem judicial é legítima e proporcional, pois houve ciência inequívoca da decisão e resistência inicial ao seu cumprimento, nos termos do art. 84, § 4o, do CDC e art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002086-90.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Dias Financiamentos e Autonomoveis LTDA

Recorrida(s):

Mauro Cesar Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a. Ratifico a liminar concedida nos autos, devendo as parcelas serem cobradas no valor contratado, qual seja: 1.348,62 (mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos);

b.
CONDENO solidariamente os reclamados a
restituição, dos valores cobrados a maior, de forma simples,

mediante comprovação do pagamento das parcelas e por mero cálculo aritmético, respeitado o prazo prescricional, sendo que sobre tais valores, deverão ser aplicados juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento de cada parcela;

c.
CONDENO

solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor único de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor
, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;

d. Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, condeno o primeiro réu (Banco Pan) ao pagamento da multa de R$3.000,00 (três mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.”.

“Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por DIAS FINANCIAMENTOS E AUTOMÓVEIS LTDA. e por MAURO CESAR CARVALHO
, para suprir as omissões identificadas e realizar a sua
complementação nos termos acima expostos
, suprindo as omissões indicadas, sem modificação do dispositivo original quanto à condenação solidária das rés ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais, bem como quanto à aplicação unicamente da multa de R$ 3.000,00 já consolidada.”

O Banco réu, em suas razões recursais, sustenta que cumpriu estritamente o pactuado, invocando o princípio da força obrigatória dos contratos, e que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Impugna, ainda, a multa aplicada, alegando excesso, risco de enriquecimento sem causa e ausência de intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor.

-
PRELIMINARES
:

- PROCURAÇÃO GENÉRICA/ COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Colendos Pares,

A alegação de “procuração genérica” e de “ausência de comprovante de residência” não merece conhecimento, pois não foi apresentada na contestação, sendo matéria que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade de manifestação, nos termos do art. 336 do CPC e do princípio da concentração da defesa, aplicável ao rito da Lei n.o 9.099/95.

No procedimento dos Juizados Especiais, vigora a preclusão consumativa para questões não levantadas oportunamente, sendo incabível inovar em sede recursal. Além disso, não há demonstração de qualquer prejuízo processual, atraindo a regra do art. 13, § 3o, da Lei n.o 9.099/95, segundo a qual não se pronuncia nulidade sem prova de efetivo dano à defesa ou à regularidade do processo.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, embora o boleto utilizado para a cobrança da parcela tenha sido emitido pela Caixa Econômica Federal, a documentação comprova que o beneficiário final do valor é o Banco Pan S.A.

Em relação de consumo, a atuação de terceiros na cadeia de cobrança não afasta a responsabilidade do fornecedor principal, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando é este quem figura como credor e destinatário dos valores cobrados.

Assim, eventual utilização de sistema de arrecadação por instituição diversa não rompe o nexo entre a cobrança e a prestação do serviço de financiamento, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Em sua petição inicial, ao autor alega que, em 18/12/2023, formalizou contrato de financiamento para aquisição de veículo, com emissão de Cédula de Crédito Bancário prevendo 36 parcelas de R$ 1.348,62, vencendo a primeira em 18/01/2024. Afirma que a primeira cobrança foi emitida por R$ 1.513,20, tendo pago a maior para não incorrer em mora, sem êxito nas tratativas administrativas. Com isso, ao final pugna pela suspensão das parcelas com o acréscimo, devolução dos valores pagos a maior e indenização pelos danos morais.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Em detida análise dos autos, tem-se que o contrato firmado fixa o valor das parcelas em R$ 1.348,62, havendo prova documental de que o primeiro boleto foi emitido com cobrança de R$ 1.535,93, acima do pactuado, conforme imagens abaixo destacadas:

É importante registrar que, conforme consta no demonstrativo de operações anexados pelo banco, id 298410885, houve alteração unilateral das informações após a assinatura do contrato pelo autor. O valor da operação que era de R$ 29.588,48 foi majorado para R$ 29.622,52 e o valor total das parcelas que era de R$ 48.550,32 passou a ser R$ 55.293,48, não havendo provas de que o autor foi previamente cientificado da alteração ou tenha concordado com a mudança.

Não se demonstrou justificativa legítima para essa divergência, configurando falha na prestação do serviço e cobrança indevida, hipótese que atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição simples dos valores pagos a maior.

A obrigação de refaturamento das parcelas, já determinada na tutela, assegura o cumprimento do contrato nos moldes avençados e preserva o equilíbrio contratual.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse ponto.

O dano moral está configurado, pois a cobrança acima do contratado, a alteração das informações contratuais após a assinatura, a necessidade de pagamento para evitar prejuízos maiores e a resistência em corrigir a falha violam direitos básicos do consumidor previstos no art. 6o, VI, do CDC.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional, adequado à gravidade da conduta e compatível com parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos semelhantes.

Quanto à multa cominatória, consolidada em R$ 3.000,00, decorreu do descumprimento da ordem judicial inicial, estando prevista no art. 84, § 4o, do CDC e no art. 537 do CPC. O montante é proporcional à finalidade coercitiva da medida e não se mostra excessivo, considerando que houve resistência inicial ao cumprimento. A invocação genérica da Súmula 410 do STJ não afasta a exigibilidade, pois a ciência da decisão se deu de forma inequívoca, considerando que o próprio banco peticionou aos autos (id 298410874) requerendo a dilação de prazo para cumprimento da obrigação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025